Tribunal: TJMT
Processo: 1010457-28.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010457-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ROSELI PEDRO DE CARVALHO DA COSTA - CPF: 616.130.299-34 (AGRAVANTE), JAIR DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 550.940.581-34 (AGRAVADO), D. B. MANAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.320.566/0001-54 (AGRAVADO), CELIO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 474.408.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AFASTAMENTO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR -

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes a probabilidade do direito de afastar liminarmente sócio minoritário por falta grave bem como o perigo de dano proveniente da sua permanência no quadro societário da empresa, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A adoção de medida tão extrema deve estar acompanhada de elementos probatórios concretos de conduta incompatível do sócio administrador no exercício da sua função. E se está pendente a realização de perícia para esse fim, é prudente a manutenção do
status quo
até que a prova seja concluída.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010457-28.2022.8.11.0000 de decisão que, na
Ação de Exclusão de Sócio c/c Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres c/c Danos Materiais n. 1000863-42.2021.8.11.0091, indeferiu o pedido de afastamento do sócio administrador.

A agravante alega que o laudo pericial demonstrou a má-gestão do administrador uma vez que a suposta prestação de contas por ele entregue não cumpriu as normas de contabilidade, legislação e contrato social.

Aponta a necessidade de esclarecimentos quanto à discrepância entre os saldos das contas, pois no primeiro relatório constou R$85.280,00 e no segundo tão somente R$8.518,96, além da não contabilização das contas do Banco do Brasil, Sicredi e Bradesco, o que corroboraria a arguição de má-gestão e de indícios de fraudes e desvios.

Aduz que não se trata de valores irrisórios, já que ocorreram diversas movimentações financeiras não contabilizadas.

Ressalta que é preciso afastar o sócio administrador dessa função tão somente pelo período de realização da perícia.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n.

130578153).

Contraminuta apresentada (ID. n.

139173657).

Em 23/08/2022 o Des. Sebastião Barbosa Farias mandou redistribuir este Recurso em virtude da minha prevenção gerada pela relatoria da Apelação n. 1000455-85.2020.8.11.0091 (Ação de Prestação de Contas) envolvendo o mesmo litígio e as mesmas partes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante afirma na inicial da Ação de Exclusão de Sócio c/c Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres que em 2008 constituiu juntamente com o agravado a empresa D.B Manah Materiais para Construção Ltda. (também agravada) e este último ficou com a função de sócio administrador.

Aduz que ele não fez a prestação de contas, o que levou à propositura da Ação n. 1000455-85.2020.8.11.0091 com essa finalidade, e aponta diversas práticas suspeitas, tais como movimentação do patrimônio da sociedade, aquisição de imóveis (terrenos) ausentes na contabilidade da empresa, empréstimos com terceiros, não arquivamento dos livros na JUCEMAT, pagamento de tributos e consórcio não declarados no livro-razão, pagamento do dízimo da igreja que ele frequenta,

além da não integralização da sua parte do capital social, o que levou à quebra da
affectio societatis
.

A análise de liminar em que se pretende o afastamento do sócio administrador foi postergada para após a sua manifestação na lide, e
então posteriormente negada sob o fundamento de que “
o afastamento de sócio da administração da PJ e consequente alteração da direção e gestão constitui providência drástica, que exige, para o seu deferimento, a presença de elementos concretos a justificar a medida, através de provas efetivas, cabais, induvidosas de que sócio administrador estaria praticando atos de ingerência, contrários ao contrato social ou à lei
”.

O administrador da sociedade deve ter cuidado, diligência e probidade no desempenho das suas funções, como se estivesse cuidando de seus próprios negócios, e responde solidariamente perante a sociedade e terceiros. Logo, subsiste o dever de restituição caso demonstrado que, sem consentimento, aplicou créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros (arts. 1.011, 1.016 e 1.017 do CC).

Conforme art. 1.030 do Código Civil, o sócio pode ser excluído judicialmente por falta grave no cumprimento de suas obrigações, mediante iniciativa da maioria.

Desse modo, é preciso examinar se a tutela antecipada deve ser deferida nos termos em que foi requerida.

O art. 300 do CPC enuncia que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para a adoção de medida tão extrema é necessária a instrução processual plena para aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza.

Apesar da relevância dos argumentos da agravante, a perícia contábil da empresa já foi autorizada pelo juízo de origem.

Se ficar configurado o desvio patrimonial, destinação dos empréstimos para outros fins que não o fomento da atividade comercial, ou outras faltas graves, o pedido de afastamento poderá ser novamente apreciado, e demais providências de urgência poderão ser pleiteadas com o objetivo de proteger os interesses da agravante.

Contudo, nesta oportunidade não há como afirmar a imprescindibilidade da exclusão do agravado da sociedade.

Dessa maneira, por ora não se mostra pertinente a reforma do
decisum
, visto que ausente o perigo de dano proveniente da manutenção do
status quo ante
e da permanência do agravado, mesmo que temporária, no quadro societário.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS AUTORES E FALTA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO CONHECIMENTO – PEDIDO DE AFASTAMENTO LIMINAR DA SÓCIA ADMINISTRADORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária não há certeza inequívoca/probabilidade do direito a autorizar o afastamento liminar da sócia administradora, não se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória, para que se possa apurar a suposta ilegalidade na conduta da requerida, ante a precariedade da prova apresentada.
(N.U 1002370-83.2022.8.11.0000, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 18/05/2022, DJE de 20/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR C/C DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE PROVA CONSISTENTE – NECESSIDADE DE COLETA DE ELEMENTOS DE PROVA CONFIRMATÓRIOS – REQUISITOS DOS ARTS. 300 E SS. DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. O afastamento do sócio da administração da sociedade é medida extrema, que somente se justifica quando houver elementos concretos que demonstrem a prática de condutas incompatíveis com o regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos dos demais sócios. 3. Não estando demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de ampla instrução probatória para o convencimento do magistrado acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.
(N.U 1010079-43.2020.8.11.0000, relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/08/2020, DJE de 18/08/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR SOCIETÁRIO – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATOS INCOMPATÍVEIS DO SÓCIO COM O OBJETO DA SOCIEDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA MANTER O SÓCIO AGRAVANTE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se não demonstrada, com a segurança necessária, a prática de condutas incompatíveis do sócio administrador no que tange ao regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos da sócia agravada, revela-se medida extrema a determinação de seu afastamento abrupto da administração.
(N.U 1007140-27.2019.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17/06/2020, DJE de 19/06/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022